Tribunal: TJMT
Processo: 1009114-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009114-31.2021.8.11.0000
Recorrente: Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A
Recorrido: Agropecuária Aurora Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101336958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – RELAÇÃO DE CREDORES – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL OBRIGATÓRIA – ART. 85, § 2o. DO CPC –DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O texto legal que trata da matéria em questão dispõe que a fixação dos honorários advocatícios por equidade só tem cabimento quando o proveito econômico oriundo da demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não abarcam o caso em tela.
II - Sendo certo o proveito econômico obtido nos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no que dispõe o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil”. (N.U 1009114-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 106476957):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OMISSO – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO ARROLADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR PENDENTE DO RESULTADO DE AÇÕES CONEXAS QUE ENVOLVE O TÍTULO EXECUTIVO – PONTO OMISSO QUANTO A NÃO INCLUSÃO DO CRÉDITO DO COOBRIGADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO PROVENIENTE DE UM ÚNICO TÍTULO EXECUTIVO – OMISSÃO QUANTO A FALTA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – DESCABIMENTO – PARTE IMPUGNANTE QUE SE MANTEVE SUCUMBENTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - Quando da análise do recurso de agravo de instrumento, foi assentado que, apesar de o crédito do recorrente ser incontroverso - razão pela qual deveria ser mantida sua habilitação no feito recuperacional - a atualização do montante efetivamente devido dependeria do deslinde das ações de embargos à execução e revisional em trâmites, as quais, apurarão o correto valor devido, sendo, portanto, necessário manter até o presente momento no feito recuperacional, o crédito inicial, conforme elaborado pelo Administrador Judicial..
III - Apesar da irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta provimento, visto que, a obrigação tanto da Agropecuária Aurora quanto de Nilson Muller decorre de um único título executivo extrajudicial, que por sua vez, já se encontra habilitado no processo recuperacional.
IV - Como decorre a toda evidência, a parte impugnante restou sucumbente em relação ao pedido manejado perante o Juízo de origem, razão pela qual, não há de se falar em inversão do ônus sucumbencial”. (N.U 1009114-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposta pelo Banco Pan S.A., mantendo, assim, a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito no 00001430-35.2019.8.11.0035, manejado em face da Agropecuária Aurora Ltda e Nilson Muller, julgou improcedente o pedido, excluindo o crédito do banco agravante e, por consequência, o direito de ter voz e voto na assembleia geral de credores a ser realizada no dia 28.05.2021.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e manter habilitado no processo recuperacional, o crédito incontroverso do agravante, no montante de R$ 7.720.256,50 (sete milhões, setecentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), devendo tal valor constar da lista de credores, inclusive para fins de votação na assembleia geral de credores. (id 101336958 - Pág. 5)
A parte recorrente alega violação ao artigo 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “o v. acórdão recorrido deixou de atualizar o crédito da recorrente até a data do protocolo do pedido de recuperação judicial, tal como determina o referido dispositivo legal”.
Suscita afronta aos artigos 784, § 1o, e 1.012, III, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “a justificativa para o indeferimento da atualização do crédito da recorrente foi a existência de embargos à execução. Logo, houve ofensa aos referidos dispositivos legais, na medida em que a mera existência de embargos à execução não possui a capacidade de descaracterizar o título executivo, tampouco de impedir a sua devida atualização do crédito”.
Argui contrariedade ao artigo 897 do Código Civil, “uma vez que o v. acórdão recorrido indeferiu o pedido de habilitação do crédito da recorrente na relação de credores do avalista, sendo que, de acordo com o referido dispositivo legal, o avalista garante solidariamente o pagamento do título de crédito”.
Aponta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, ante a suposta omissão do julgado.
Recurso tempestivo (id 111367967) e preparado (id 111189952).
Contrarrazões no id 115864452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 784, § 1o, e 1.012, III, do CPC, a parte recorrente alega que “se a execução de título extrajudicial não perde a sua definitividade com a pendência do julgamento dos embargos à execução, isso significa dizer que o título executivo extrajudicial - que lastreia a execução, no caso - continua ostentando liquidez, certeza e exigibilidade, e naturalmente deve continuar a ser corrigido. Logo, o simples ajuizamento de embargos à execução não compromete a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial, tampouco obsta a sua devida atualização”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “apesar de o crédito do recorrente ser incontroverso - razão pela qual deveria ser mantida sua habilitação no feito recuperacional - a atualização do montante efetivamente devido dependeria do deslinde das ações de embargos à execução e revisional em trâmites, as quais, apurarão o correto valor devido, sendo, portanto, necessário manter até o presente momento no feito recuperacional, o crédito inicial, conforme elaborado pelo Administrador Judicial”. (id 106476957 - Pág. 3/4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça